Tribunal: TJPA
Processo: 0015769-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015769-03.2013.8.14.0301

APELANTE: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Pelo que se depreende dos autos, a inicial preenche os pressupostos de admissibilidade - causa de pedir, pedidos determinados e compatíveis entre si, narração lógica entre os fatos narrados e a conclusão pretendida - não se enquadrando, pois, nas hipóteses de indeferimento da inicial, elencadas pelo parágrafo 1º do artigo 330 do CPC.

2-
Em relação à prescrição arguida, observa-se que a demanda em comento objetiva a reparação civil e, portanto, de fato, a pretensão deduzida prescreve em 03 (três) anos, nos termos do que estabelece o art. 206, §3º, inciso V do CPC. Desta feita,
considerando a data do fato danoso ocorrido em 2012 e a propositura da ação, ocorrida em 2013, resta cristalina a não configuração do decurso do prazo prescricional.

3-Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o

histórico dos fatos não deixa dúvidas sobre a imperícia e a negligência do réu, ora apelante, na orientação da parte requerente e, especialmente, na condução e acompanhamento do processo tributária acima citado.

4-
Isso não significa que o advogado é obrigado a garantir o sucesso da demanda. Contudo, no exercício do seu mister, deverá ser diligente, técnico, eficaz, comprometido com o êxito da demanda e procurar sempre buscar a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante (art. 667 do CC), o que não ocorreu no caso em comento, posto que da conduta culposa, negligente, e imperita do réu, foi criada uma expectativa indevida em seu cliente, o compelindo a adotar um comportamento irregular perante o Fisco, que por sua vez culminou na autuação da empresa pela Receita Federal, restando demonstrando de forma cristalina não só a culpa, mas também o nexo de causalidade e o dano suportado.

5-
Já no tocante à alegação de condução suspensiva, observa-se que pela própria inscrição em dívida ativa do débito decorrente da não homologação das compensações realizadas pela recorrida, por orientação da banca ré, bem como pela extinção do feito mandamental por desídia, já se pode constatar o dano suportado, fatos que por si só já fazem nascer o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC, inexistindo, portanto, no presente caso, qualquer condição suspensiva ao dever do réu de restituir os valores pagos pela autora.

6- No que concerne ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, a autora demonstrou o abalo sofrido e o dano à imagem da sua empresa, decorrente não só da culpa da banca ré pela sua atuação negligente e desidiosa, mas também pelos valores expressivos que teve que desembolsar com pagamento de impostos, multa e juros por atraso, além de ter tido seu nome inscrito em dívida ativa no CADIN.

7- No que tange aos honorários sucumbenciais, não há razão para inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a ação fora julgada totalmente procedente, com a manutenção da sentença que ora se faz.
Em relação aos honorários recursais,
majoro em 3% (três por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento, considerando ainda que a atuação do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

8-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$-126.906,69 (cento e vinte e seis mil, novecentos e seis reais e sessenta e nove centavos), à título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado e acrescido de juros, bem como ao pagamento de R$-64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), referente à devolução da soma paga à título de honorários advocatícios, e ainda, ao pagamento de R$-30.000,00 (trinte mil reais), à título de indenização por danos morais, condenando também a parte requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como ora apelada
PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, a
legando que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a ré, cujo objetivo era a propositura de ações judiciais visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a não incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre os valores pagos aos empregados em alguns encargos previdenciários e trabalhistas.

Aduziu que a requerida orientou acerca da possibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente ao Fisco, através do trânsito em julgado da demanda ou por decisão liminar que autorizasse o pagamento indireto.

Salientou que após realizar 16 (dezesseis) compensações mensais no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais) e de pagar à ré o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor compensado à título de honorários advocatícios, foi surpreendida com a informação do Fisco de que a compensação não fora homologada, lhe impondo o pagamento do valor que deixou de ser pago, com acréscimo de juros e multa que totalizavam a quantia de R$-126.906,69 (cento e vinte seis mil, novecentos e seis reais e sessenta e nove centavos).

Esclareceu que somente após ser notificada pela fazenda é que foi informada pela ré de que seu processo buscando a retirada do ICMS do critério quantitativo da regra matriz de incidência de PIS/COFINS fora extinto sem resolução de mérito, por desídia da requerida que não atendeu ao despacho determinando a emenda da inicial, razão pela qual pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1848310) que julgou procedentes os pedidos da autora.

Inconformado,
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1848314), alegando, preliminarmente, inépcia da inicial, por ausência de interesse processual e correlação lógica entre os fatos e o pedido, bem como prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela parte autora.

No mérito, alega ausência de ato ilícito perpetrado pela requerida, ora apelante, apto a ensejar o dever de reparação civil, ressaltando a ausência de ingerência no procedimento compensatório, bem como o fato da obrigação do advogado ser de meio, em que não há assunção de obrigação de resultado.

Subsidiariamente, pugna pela minoração da verba fixada a título de indenização por danos morais, a fim de que seja arbitrado valor proporcional e razoável, que atenda às peculiaridades do caso em comento. Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1848415), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de Inépcia da Inicial, bem como da Prejudicial de Mérito de Prescrição, suscitadas pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Alega o apelante a inépcia da inicial por falta de interesse processual, uma vez que a parte autora não rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios, tampouco revogou os poderes a ele conferidos, revelando-se, portanto, comportamento contraditório que enseja a carência da ação. Aduz também, que a demanda não tem correlação lógica entre os fatos e o pedido, pugnando pela extinção do feito.

Pelo que se depreende dos autos, a inicial preenche os pressupostos de admissibilidade - causa de pedir, pedidos determinados e compatíveis entre si, narração lógica entre os fatos narrados e a conclusão pretendida - não se enquadrando, pois, nas hipóteses de indeferimento da inicial, elencadas pelo parágrafo 1º do artigo 330 do CPC.

Ademais, observa-se que para a propositura da presente demanda, não há necessidade prévia do rompimento do vínculo jurídico das partes ora litigantes, razão pela qual
rejeito

a preliminar de inépcia inicial
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a configuração de prescrição da pretensão deduzida na inicial, considerando o decurso do prazo de 03 (três) anos, estabelecido no art. 206, §3º do CC, entre a data do fato danoso e a propositura da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a demanda em comento objetiva a reparação civil e, portanto, de fato, a pretensão deduzida prescreve em 03 (três) anos, nos termos do que estabelece o art. 206, §3º, inciso V do CPC.

Nesse sentido, embora o fato danoso alegado pela autora tenha ocorrido em julho de 2009, com a extinção do mandando de segurança que intentava suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados em desfavor da requerente, verifica-se que a parte autora só tomou conhecimento do ocorrido, mediante a cobrança dos impostos pelo Fisco, em março de 2012, decorrente de compensações não homologadas pela Secretaria da Receita Federal.

Sendo assim, em homenagem ao
princípio do
actio nata
, o início da fluência do prazo prescricional deve ocorrer do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, o que no caso em tela, ocorreu em março de 2012.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTOS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. É imperioso o reconhecimento da decadência na hipótese em que, ao tempo da vigência do Código Civil de 2002, havia transcorrido o prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico simulado, a teor do que prescreve o artigo 178, inciso II, do Código Civil de 1916. II. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil fundada em ilícito extracontratual, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002. III.
De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 da Lei Civil, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação.
IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12 do Código Civil e 5º, inciso X, da Constituição Federal, sofre lesão moral passível de compensação pecuniária a pessoa que, pelo fato de ter sido incluída fraudulentamente como sócia fundadora de sociedade civil, passa pelo constrangimento de ser envolvida em investigações policiais. V. Recurso provido parcialmente.
(TJ-DF 00206521020168070001 DF 0020652-10.2016.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, imperioso se faz ressaltar, que o apelante não juntou qualquer prova de que a parte autora, ora apelada, tomou conhecimento da sentença extintiva do mandado de segurança, em meados de 2009, nem mesmo este sendo o representante da requerente, demonstrou que deu ciência do ocorrido à autora, maior interessada no recolhimento/compensação dos impostos.

Desta feita, considerando a data do fato danoso ocorrido em 2012 e a propositura da ação, ocorrida em 2013, resta cristalina a não configuração do decurso do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3º, inciso V, do CC, razão pela qual
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
.

MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à análise de existência de responsabilidade civil do escritório réu, na condição de mandatário, em razão de sua atuação profissional e condução de demanda tributária, enquanto advogados da parte autora.

Como cediço, a obrigação assumida pelo advogado na prestação dos seus serviços é considerada de meio e não de resultado, ou seja, exige apenas o desempenho com diligência e zelo para alcançar o resultado pretendido pelo seu cliente, sem estar obrigado a obter êxito na demanda na qual atua.

Nesse sentido, a sua responsabilidade civil é considerada subjetiva, sendo imprescindível que, além do dano e do nexo de causalidade, o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.”

No caso dos autos, observa-se que o escritório apelante, por meio de comunicação endereçada à requerente (ID Nº. 1848299), informou que ajuizara ação judicial, que por sua vez objetivava o direito da empresa a não mais ser compelida ao recolhimento de tributos indevidos, além do direito à restituição dos valores despendidos a tais títulos nos últimos 10 (dez) anos.

Ressalta-se, por oportuno, que a referida banca de advogados, ora recorrente, na mesma oportunidade, ainda informou que a empresa autora já poderia utilizar-se dos créditos tributários para pagamento dos tributos vincendos. Entretanto, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, tal informação é incompatível com o ordenamento jurídico tributário vigente, a teor do que dispõe o art. 170-A do CTN, vejamos:

Art. 170-A: É vedada a compensação mediante o aproveitamento do tributo, objeto da contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Pelo que se depreende do dispositivo acima transcrito, a mera propositura de uma demanda não tem o condão de conferir ao contribuinte o direito de efetuar o pagamento do tributo por meio de compensação (pagamento indireto). A bem da verdade, não se admite a compensação tributária, sequer mediante medida liminar, nos termos do que estabelece o art. 7º, §2º da Lei nº. 12.016/2009 (lei do mandado de segurança) e da Súmula 212 do STJ, tendo, portanto, o requerido agido, no mínimo, com imperícia.

Como se não bastasse a atuação da banca requerida de forma imperita, observa-se que esta ainda deixou o mandado de segurança por ela intentado, que buscava justamente a compensação tributária, ser extinto sem resolução de mérito, por desídia, o que demonstra também a forma negligente com que atuou na demanda tributária, não tendo, sequer, feito qualquer comunicação devida à parte autora, que por sua vez, continuou agindo como se pudesse fazer a compensação tributária.

O histórico dos fatos não deixa dúvidas sobre a imperícia e a negligência do réu, ora apelante, na orientação da parte requerente e, especialmente, na condução e acompanhamento do processo tributária acima citado.

Isso não significa, porém, que o advogado é obrigado a garantir o sucesso da demanda. Contudo, no exercício do seu mister, deverá ser diligente, técnico, eficaz, comprometido com o êxito da demanda e procurar sempre buscar a melhor forma de solucioná-la, sem causar prejuízos ao mandante (art. 667 do CC), o que não ocorreu no caso em comento, posto que da conduta culposa, negligente, e imperita do réu, foi criada uma expectativa indevida em seu cliente, o compelindo a adotar um comportamento irregular perante o Fisco, que por sua vez culminou na autuação da empresa pela Receita Federal, restando demonstrando de forma cristalina não só a culpa, mas também o nexo de causalidade e o dano suportado.

Assim, presente a plausibilidade do direito da autora, a frustração e o impedimento no prosseguimento da ação mandamental tributária, exclusivamente em razão das inequívocas e graves falhas na prestação dos serviços oferecidos pelo réu, que findaram na extinção do feito, mostra-se suficiente para o reconhecimento da parte ao ressarcimento do dano material sofrido.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DEMORA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1.
Reconhece-se a responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela outorgante quando a perda de uma chance for atribuída exclusivamente à atuação do advogado da causa que permitiu a prescrição do crédito reconhecido em sentença.
(...).
(TJ-DF 07299605820188070001 DF 0729960-58.2018.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. NEGLIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL DE PROBABILIDADE GANHO EVENTUALMENTE OBTIDO. DESPESAS MENSAIS COMUNS. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de violação de dever acessório de informação em contrato de prestação de serviços de advocacia. 1.1. Pretensão fundada na perda de uma chance. 1.2. Impugnação com fundamento nos limites estabelecidos no contrato. 2. Em relação à responsabilidade da apelante pelos danos causados ao demandante, deve-se indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil. 2.1. A melhor doutrina relaciona os atos ilícitos (em sentido lato) à configuração da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, diante da causação de uma lesão ao direito de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 3. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes abrangia a defesa jurídica do recorrido até a interposição do recurso de apelação ou do oferecimento de contrarrazões. 3.1. É incontroverso, no entanto, que o recorrido não foi informado a respeito do resultado do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos do processo originário. 4.
De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, sendo certo que a não observância desse primado gera a violação positiva do contrato.
4.1. Embora o Código Civil não aborde explicitamente a questão da violação positiva, foi aprovado o Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal em parceria com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que elucida a questão nos seguintes termos: "Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa". 5. De acordo art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB, combinado com o art. 32, caput, da Lei nº 8906/1994, o advogado tem o dever de informar a parte a respeito do resultado da causa, dos recursos disponíveis e das consequências jurídicas, além dos limites estabelecidos no contrato. 5.1. O fato de não abranger o contrato a interposição de outros recursos não consubstancia escusa legítima para a ausência de informações à parte para que possa escolher o melhor encaminhamento para a defesa de seus interesses jurídicos. 5.2.
Ficou caracterizada, portanto, a falha na atuação do apelante, que frustrou a legítima expectativa nutrida pelo apelado ao celebrar o contrato de prestação de serviços aludido. 6. É necessário destacar também a possibilidade de aplicação, para o caso, da teoria francesa da perda de uma chance. 6.1. Esse critério possibilita, em linhas gerais, que seja indenizada a provável situação de vantagem frustrada. Por certo, essa teoria traduz-se na idéia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém. Ademais, a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada em "prejuízo" em favor do interessado.
(...).
(TJ-DF 07070774920208070001 DF 0707077-49.2020.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que concerne a alegação de condução suspensiva, alega o apelante que, para que fosse compelido a restituir os honorários pagos pela apelada e efetuar o pagamento dos juros e multas aplicadas ao Fisco, necessário se fazia a comprovação, por parte da autora, que restituiu à União os valores compensados.

Ocorre que, pela própria inscrição em dívida ativa do débito decorrente da não homologação das compensações realizadas pela recorrida, por orientação da banca ré, bem como pela extinção do feito mandamental por desídia, já se pode constatar o dano suportado, fatos que por si só já fazem nascer o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC, inexistindo, portanto, no presente caso, qualquer condição suspensiva ao dever do réu de restituir os valores pagos pela autora.

No que concerne ao quantum arbitrado a título de danos morais, observa-se que a autora demonstrou o abalo sofrido, decorrente não só da culpa da banca ré pela sua atuação negligente e desidiosa, mas também pelos valores expressivos que teve que desembolsar com pagamento de impostos, multa e juros por atraso, além de ter tido seu nome inscrito em dívida ativa no CADIN, o que causou, inclusive, óbice na obtenção de financiamento (FNO) junto ao Banco da Amazônia (BASA).

O histórico do caso permite inferir que a relutância do réu em admitir os erros cometidos, aliados à tentativa destes em atribuir à autora a responsabilidade pelo conhecimento de informações técnicas que, sabidamente, não estavam ao seu alcance, acabou por gerar constrangimento suficiente hábil a ensejar o recebimento de compensação pecuniária.

Ademais, é de conhecimento notório que a banca ré é reconhecida nacionalmente, possuindo várias filiais em todo território nacional, sendo certo que possui condições financeiras para fazer frente ao valor arbitrado (R$-30.000,00), que por sua vez, se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

No que tange aos honorários sucumbenciais, não há razão para inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a ação fora julgada totalmente procedente, com a manutenção da sentença que ora se faz.

Em relação aos honorários recursais,
majoro em 3% (três por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento, considerando ainda que a atuação do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou
procedentes os pedidos da autora.
Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 3% (três por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024